Tribunal: TJDFT
Processo: 0716783-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0716783-96.2020.8.07.0020 APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: UILTON ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BMG S/A em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por danos materiais e morais proposta por UILTON ALVES DOS SANTOS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos ali formulados para “declarar inexistente, em relação à parte autora, qualquer dívida proveniente do contrato de cartão de crédito descrito na inicial”, bem como condenou “a parte ré a ressarcir ao autor a quantia de R$1.498,35 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), em dobro, referente aos descontos indevidos ocorridos nos meses de outubro e novembro de 2020. Todos esses valores deverão ser corrigidos monetariamente a contar de cada desconto indevido, e com a inclusão de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.” Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, o apelante foi condenado ao pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o §2° do art. 85 do CPC (id 2649193). Em suas razões recursais (id 2649199), sustenta o BANCO BMG S/A a validade do negócio jurídico, aduzindo inexistir qualquer abusividade que decorra da contratação do produto por ele comercializado. Alega, de outro lado, inexistir qualquer vício de consentimento por parte da parte apelada ao contratar o serviço. Enfatiza, ademais, a inexistência de qualquer defeito na prestação do serviço, acentuando que quando da formalização da operação, o cliente consumidor teve ampla ciência de todas as condições do negócio. Aduz, ainda, que inexiste qualquer irregularidade nas cobranças realizadas, que decorrem estritamente do contrato firmado entre as partes. Ressalta que o pagamento mínimo das parcelas enseja os encargos previamente pactuados, não havendo que se falar em pretensa dívida impagável. Requer, de outro lado, o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, que os juros de mora sejam computados apenas a partir do arbitramento do valor do dano moral, e que não haja a restituição do valor em dobro, uma vez que não houve comprovação de má-fé. Preparo recolhido (id 26429200). Em sede de contrarrazões (id 26429205), pugna o apelado pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, requerendo a condenação do apelante por litigância de má-fé. É o relato do necessário. DECIDO. Em que pese a argumentação do Banco apelante, entendo que não deve ser conhecido o presente recurso em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, concernente à regularidade formal por falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, conforme previsão do art. 932, inciso III, do CPC. O autor propôs ação de conhecimento sob o rito ordinário na qual alega que o Banco apelado teria indevidamente cobrado parcela de contrato já QUITADO, sob o título de amortização de cartão de crédito consignado. Observe-se que a parte autora não se valeu de argumentos acerca da validade do negócio jurídico, ou que teria havido algum vício de consentimento, ou que desconhecesse as regras do contrato pactuado entre ela e o Banco. Pelo contrário. Seus pedidos tiveram como alicerce tão somente o fato de que o contrato estaria quitado, uma vez que o autor teria pagado integralmente a fatura do cartão, e mesmo assim o Banco teria continuado a realizar descontos mensais. Nesse sentido, inclusive, a r. sentença se limitou a declarar a inexistência de débito, ante o pagamento integral da fatura, bem como determinar a devolução tão somente dos valores descontados após a quitação integral do boleto, sendo que não foi acolhido o pedido de condenação por dano moral. Todavia, apela o requerido, sustentando argumentos totalmente dissociados da presente demanda, porquanto alega, em breve resumo, que o contrato seria válido e perfeito, uma vez que inexistente qualquer vício de consentimento por parte do consumidor, que tinha ampla ciência das condições do negócio, enfatizando, por isso, a legalidade das cobranças mensais, já que o consumidor não quitava integralmente a fatura. Insurgiu-se ainda, como relatado, contra a condenação por danos morais. Constata-se, com efeito, que o recurso não observou o princípio da dialeticidade, pelo qual a parte inconformada com os fundamentos do provimento jurisdicional tem o dever de apresentar no recurso as razões que deram causa à irresignação, fazendo referência aos fundamentos do decisium a fim de reformá-lo. Nesse sentido, confira-se o seguinte arresto: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. 1. O princípio da dialeticidade informa que a parte recorrente deverá apresentar em seu recurso as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles, conforme previsão do art. 1010, III e IV, do CPC. Assim, não deve ser conhecida matéria que foi arguida na apelação em total dissociação com o que foi decidido na sentença. 2. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância. 3. Em face da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), incumbia ao banco apresentar o conjunto probatório capaz de desconstituir as premissas fixadas pelo consumidor, corroboradas pelas provas que apresentou, em conformidade com o que prevê o art. 373, parágrafo 1o, do CPC. 4. Em ação declaratória de inexistência de débito, merece ser julgado procedente o pedido quando, realizados descontos em conta bancária submetidos a questionamento pela parte consumidora, e sendo decretada a inversão do ônus da prova, não se desincumbiu o banco dessa atribuição pois deixou de apresentar contrato de empréstimo firmado com a consumidora amparando os descontos ora impugnados; o comprovante de depósito do valor na conta da consumidora; e a autorização dada pela consumidora para débito diretamente em sua conta. 5. O dano moral somente é cabível quando violados direitos da personalidade, tais como a honra, a intimidade, a vida privada ou a imagem da pessoa. Ser alvo de descontos em conta bancária em que os valores foram devidamente restituídos, não têm o condão de acarretar tal violação, resultando em mero aborrecimento a que estão sujeitos os que vivem em sociedade. 6. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1348027, 07106431620198070009, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [destaques nossos] Do exposto, uma vez não atacados os fundamentos da r. sentença, tendo o recorrente suscitado questões dissociadas da presente lide, força convir que o apelo não se revela hábil a reformar a sentença, carecendo de regularidade formal, já que não foram demonstrados os motivos de fato e de direito de seu inconformismo que justificam a reforma do julgado recorrido. De observar, por fim, que a conduta do recorrente não se adequa a nenhuma das situações previstas no art. 80 do CPC, restando descaracteriza a apontada litigância de má-fé. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Comunique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator